Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733436-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EVALDO MARCIO SILVA SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Evaldo Márcio Silva Simões contra a r. decisão proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n.o 0031043-70.2016.8.07.0018, acolheu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pelo executado EDVALDO MARCIO SILVA SIMÕES, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de salário/aposentadoria, bem como de crédito de FGTS. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Da análise das informações e documentos trazidos, conclui-se que, houve o bloqueio de R$ 46.648,08 (quarenta e seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oito centavos), sendo R$ 38.962,30 (trinta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos) no Banco Santander, R$ 79,24 (setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) no Banco Bradesco, R$ 2.965,08 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) na Caixa Econômica Federal-CEF, R$ 4.574,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais) no Nu Pagamentos e R$ 67,46 (sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) no Mercado Pago – ID 216501403. Quanto a isso, o executado impugna a penhora havida em suas contas, sob a alegação de que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Inicialmente, em relação à conta da CEF, verifica-se nos extratos trazidos no ID 237071464, páginas 10, 20, 30 e 39, demonstram que as únicas entradas se referem a créditos de FGTS e, portanto, impenhoráveis. Tal entendimento é aplicável, também, aos bloqueios realizados na conta do Banco Bradesco, pois o executado recebe o seu salário e o transfere em seguida, utilizando-o ao longo do mês (ID 237071464, págs. 11, 21, 31 e 40). No entanto, no que se refere ao bloqueio realizado na conta do Banco Santander, importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014); “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, é possível aferir que, no dia anterior ao recebimento do salário/aposentadoria, houve uma sobra na conta bancária do executado no valor de R$ 38.375,19 (trinta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Dessa forma, apenas R$ 587,11 (quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos) abrangeram o salário do executado. Em relação ao bloqueio realizado no Nu Pagamentos, verifica-se que a conta objeto da penhora em questão é realmente do tipo poupança e o montante nela bloqueado não supera o valor de 40 salários mínimos. Dessa forma, comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do valor bloqueado, bem como demonstrada a ausência de desvirtuamento da conta poupança, defiro a sua liberação, nos termos do art. 833, X, do CPC. Por fim, os valores bloqueados no Mercado Pago não foram impugnados. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV e X, do CPC, para determinar a liberação imediata de R$ 8.204,43, sendo R$ 79,24 (setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) no Banco Bradesco, R$ 2.965,08 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos) na Caixa Econômica Federal-CEF, R$ 4.574,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais) no Nu Pagamentos e R$ 587,11 (quinhentos e oitenta e sete reais e onze centavos) no Banco Santander. Expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca das alegações de prescrição e sobre o bem oferecido.” O Agravante alega que é idoso, aposentado e portador de grave cardiopatia, o que exige acompanhamento contínuo, medicação de uso diário e disponibilidade financeira para eventuais internações e custos adicionais de tratamento. Sustenta que o bloqueio judicial via SISBAJUD, no valor global de R$ 46.648,08, atingiu contas bancárias que recebem exclusivamente verbas de natureza alimentar, como salários, proventos previdenciários e créditos de FGTS. Argumenta que o montante bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, atraindo a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, e que os valores são indispensáveis à sua manutenção digna e ao tratamento de saúde. Pontua que a r. decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar como “sobra salarial” o valor de R$ 38.375,19 bloqueado na conta do Banco Santander, pois não há demonstração de que tal quantia perdeu sua natureza alimentar. Reitera que o valor bloqueado não decorre de acumulação especulativa, mas de economias realizadas com apoio familiar para custear despesas médicas extraordinárias e recorrentes, diretamente ligadas à preservação da sua vida e dignidade. Acrescenta que o entendimento adotado pelo juízo de origem contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estende a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC a qualquer tipo de aplicação ou conta, desde que o total não ultrapasse 40 salários mínimos, independentemente da origem ou do mês de recebimento, resguardando o mínimo existencial. Destaca, ainda, que o bloqueio compromete sua saúde e dignidade, configurando periculum in mora, e que o fumus boni iuris decorre da legislação e da jurisprudência consolidada. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, para impedir a liberação dos valores ao exequente, até o julgamento final do presente recurso. Preparo comprovado – Id. 75034066. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Agravante pede a liberação da totalidade dos valores bloqueados, ao argumento de que são verbas impenhorável, oriunda de salário, aposentadoria e FGTS, cujo montante é inferior a 40 salários mínimos. Em juízo de cognição sumária, não verifico os requisitos autorizadores da medida, especialmente a probabilidade do direito alegado. No caso em exame, a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservada verba capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Consoante a decisão agravada, o bloqueio não incidiu sobre a remuneração mensal em si, mas sobre o saldo remanescente de R$ 38.375,19 na conta corrente do Agravante, valor que supera a necessidade de subsistência do respectivo mês. Tal circunstância afasta a proteção automática conferida pelo art. 833, IV, do CPC, já que a jurisprudência desta Corte e do STJ limita a impenhorabilidade à verba alimentar na sua destinação original, não alcançando sobras de meses anteriores acumuladas. De fato, no que se refere ao art. 833, X, do CPC, o STJ tem conferido interpretação extensiva para abranger pequenas reservas de capital, ainda que mantidas em conta corrente ou fundos de investimento, desde que comprovada a natureza de poupança, sem indícios de fraude ou abuso. Contudo, tal interpretação não afasta o ônus de demonstrar que a quantia foi efetivamente depositada com a finalidade de poupar. Depreende-se dos autos que o bloqueio não recaiu sobre a última remuneração percebida, mas sobre o saldo acumulado de R$ 38.375,19 na conta corrente do Banco Santander, identificado no extrato bancário (Id. 237071464, págs. 24-25) como proveniente de TED de terceiro, com subsequente movimentação que inclui pagamentos de boletos, transferências via PIX e outras transações cotidianas. Esse padrão de movimentação revela uso típico de conta corrente, sem qualquer elemento que permita caracterizar quantia poupada. Ao contrário, a movimentação da conta indica destinação para despesas comuns, afastando a presunção de que se trata de capital protegido pelo art. 833, X, do CPC, na interpretação extensiva conferida pelo STJ. Destaco, ainda, que o Agravante não apresentou prova documental mínima de que o valor bloqueado compromete as despesas médicas específicas e extraordinárias, relacionadas à sua enfermidade. A mera alegação genérica de que tais recursos seriam utilizados para tratamento é insuficiente para atrair, de forma automática, a proteção da impenhorabilidade. Logo, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito apta a justificar a antecipação da tutela recursal, sobretudo porque a decisão agravada resguardou valores de inequívoca natureza alimentar e liberou as quantias relativas a salário, FGTS e poupança em montante inferior a quarenta salários mínimos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora